Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO IMEDIATA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, com alegação de omissão e erro de fato no julgado. O embargante sustenta que, ao contrário do consignado no acórdão, foi expedido precatório e não requisição de pequeno valor (RPV), além de ter sido formulado o pedido de cumprimento individual de sentença após o início da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de que foi expedido precatório, e não RPV; e (ii) determinar se é possível aplicar, de forma imediata, a Lei Distrital no 6.618/2020 para autorizar a substituição do precatório por RPV, observando o novo teto legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC permite a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscussão da matéria.
4. Restou comprovado nos autos que o cumprimento de sentença foi requerido após a entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, e que, ao contrário do que constou no acórdão embargado, foi expedido precatório, o que evidencia a ocorrência de erro.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.491.414/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, conferindo-lhe eficácia imediata.
6. A decisão anterior incorreu em omissão relevante ao desconsiderar esses aspectos, razão pela qual se impõe a sua reforma para reconhecer a possibilidade de expedição de RPV em substituição ao precatório, observando o novo limite legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A constatação de que foi expedido precatório, e não RPV, caracteriza erro de fato e omissão relevantes aptos a justificar o acolhimento de embargos de declaração.
2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite para obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos, aplica-se imediatamente aos pedidos de cumprimento de sentença ajuizados após sua vigência.
3. É possível o cancelamento do precatório anteriormente expedido para fins de substituição por RPV, desde que o crédito se enquadre no novo teto legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01.07.2024; ARE no 1.412.916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.07.2024; TJDFT, Acs. nos 1972939, 1972259 e 2002670.